Tribunal: STF
Processo: ARE 1408988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DAS VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. PLAUSIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.



    1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal em face do acórdão que negouprovimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, confirmando a decisão que deferiu o pedido daAutora/Agravada determinando ao Município de Marcação/PB que, no prazo de 15 dias, realizasse a suanomeação para o cargo de Professor (categoria " A"), em vaga existente em escola da zona rural (Aldeiade Cumurupim).



    2. Sustenta o Embargante que o acórdão foi omisso, pois não tratou acerca da necessidade de contrataçãode Professores indígenas, responsáveis pela preservação dos costumes, crenças, valores e modo de vida dacomunidade.



    3. Acórdão que, de fato, foi omisso com relação à matéria questionada pelo MPF.



    4. A diretriz da Constituição Federal, art. 210, § 2º, programática por natureza, assegura às comunidadesindígenas a utilização de sua linguagem materna e de processos próprios de aprendizado, mas não impõeuma cota ou reserva de recrutamento de Professores indígenas para isso - tal como o fez em relação aosdeficientes no art. 37, VIII -, precisamente em razão de ser essa norma passível de observância por outrosmeios administrativos, a exemplo daquelas medidas arroladas em rol não exaustivo pela ResoluçãoCNE/CEB nº 03/1999, nos arts. 6º, 7º e 8º.



    5. A Resolução CNE/CEB nº 03/1999, em seu art. 8º, previu que a atividade docente na escola indígenaseria exercida prioritariamente , mas não exclusivamente, por professores indígenas oriundos darespectiva etnia, como alegou o MPF.



    6. Pondera-se que a Convenção OIT nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada pelo Decreto nº5.051/2004, na parte VI, arts. 26 a 31, estabeleceu a necessidade de adoção de medidas para garantir aosmembros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional, não tendo exigido que essa educaçãofosse ministrada exclusivamente por Professores oriundos da mesma etnia indígena.



    7. A contratação temporária de excepcional interesse público prevista na Constituição Federal, art. 37, IX,não pode ser desvirtuada de seus fins para viabilizar - a Juízo do MPF, e não do Administrador PúblicoMunicipal - a contratação de Professores que ostentem a condição de indígenas, medida que dependeriade legislação específica para ser executada.



    8. As disposições constitucionais, legais e convencionais a respeito do tema podem ser prontamenteatendidas pela contratação de profissionais que, embora não ostentem a condição de indígenas, recebamtreinamento e capacitação adequados para lidar com as especificidades culturais das comunidadesindígenas.



    9. Embargos de Declaração providos para sanar a omissão apontada, mas sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 210, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De fato, o acórdão foi omisso, pois não tratou acerca da necessidade de contratação de professores indígenas, responsáveis pela preservação dos costumes, crenças, valores e modo de vida da comunidade, razão pela qual passo a sanar a mencionada omissão, baseado nos argumentos expendidos pelo Juiz sentenciante da ACP 0805501-65.2017.4.05.8200 (conexa à presente ação) proposta pelo Ministério Público Federal, que objetivava a anulação do presente certame, "in verbis":



    "A diretriz da Constituição Federal, art. 210, § 2º, programática por natureza, assegura às comunidadesindígenas a utilização de sua linguagem materna e de processos próprios de aprendizado, mas não impõeuma cota ou reserva de recrutamento de professores indígenas para isso - tal como o fez em relação aosdeficientes no art. 37, VIII -, precisamente em razão de ser essa norma passível de observância por outrosmeios administrativos, a exemplo daquelas medidas arroladas em rol não exaustivo pela ResoluçãoCNE/CEB nº. 03/1999, nos arts. 6º, 7º e 8º.



    Nesse contexto, a Resolução CNE/CEB nº. 03/1999, em seu art. 8º, previu que a atividade docente naescola indígena seria exercida prioritariamente , mas não exclusivamente, por professores indígenasoriundos da respectiva etnia, como alegou o MPF.



    Pondera-se, a esta altura, que a Convenção OIT nº. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada peloDecreto nº. 5.051/2004, na parte VI, arts. 26 a 31, estabeleceu a necessidade de adoção de medidas paragarantir aos membros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis,pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional, não tendo exigido queessa educação fosse ministrada exclusivamente por professores oriundos da mesma etnia indígena.



    A contratação temporária de excepcional interesse público prevista na Constituição Federal, art. 37, IX,não pode ser desvirtuada de seus fins para viabilizar - a juízo do MPF, e não do Administrador PúblicoMunicipal - a contratação de professores que ostentem a condição de indígenas, medida que dependeria de legislação específica para ser executada.



    As disposições constitucionais, legais e convencionais a respeito do tema podem ser prontamenteatendidas pela contratação de profissionais que, embora não ostentem a condição de indígenas, recebamtreinamento e capacitação adequados para lidar com as especificidades culturais das comunidadesindígenas."



    Com essas considerações, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissãoapontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente